Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715712-76.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ISMAEL LOPES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, imperativa a manutenção da condenação, estando as declarações judicializadas dos policiais coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos, especialmente com a palavra dos usuários na fase inquisitiva. 2. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para mero consumo quando as circunstâncias da apreensão demostram intuito de difusão ilícita. 3. A reincidência afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas. 4. Consoante entendimento firmado sob repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 591.054/SC, “ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais”. Assim, a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser utilizada como fator desfavorável ao réu no tocante à aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Apelações conhecidas. Desprovida a de um réu e parcialmente provida a do corréu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz a aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2008350/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010